Tribunal: STF
Processo: AI 167444
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL. FINSOCIAL. ACÓRDÃO QUE ADOTA O
DECIDIDO  PELO  STF. DESNECESSIDADE  DE  A QUESTÃO  SER  SUBMETIDA AO
PLENÁRIO: C.F., art. 97.
            I.  - O acórdão  recorrido deu aplicação ao decidido pelo
S.T.F.  nos  RR.EE.  150.755-PE  e  150.764-PE.  Desnecessidade  de a
questão ser submetida ao Plenário do Tribunal.
            II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.